Tribunal: TJES
Processo: 5001586-98.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de insumos; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001586-98.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA EM MUNICÍPIO DISTANTE. “REGIÃO SAÚDE”. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DANOS MORAIS. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE EM PLANO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao custeio integral de tratamento de fonoaudiologia e psicopedagogia no domicílio do autor e de terapia ocupacional em Manhuaçu, ao ressarcimento de danos materiais conforme a tabela contratual, e ao pagamento de indenização por danos morais, além de manter a validade do reajuste anual do plano e retificar o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir há nulidade da sentença; (ii) definir se é lícita a indicação de rede credenciada em município distante do domicílio do beneficiário, embora situado na mesma “região saúde”; (iii) estabelecer se a recusa de custeio do tratamento no município de residência configura dano moral indenizável; (iv) determinar se é válido o reajuste anual por sinistralidade em plano coletivo de saúde; e (v) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS autoriza o encaminhamento para prestador em município limítrofe na ausência de rede local, mas sua aplicação não afasta o exame das particularidades do caso concreto à luz do direito à saúde, da legislação consumerista, da razoabilidade e do melhor interesse da criança.

4. O deslocamento frequente de criança com transtorno do espectro autista para município situado a cerca de 148 quilômetros de sua residência impõe ônus desproporcional, compromete a rotina escolar e social, dificulta a adaptação necessária ao tratamento e pode prejudicar a evolução terapêutica, o que legitima o custeio do tratamento no município de residência.

5. A controvérsia quanto ao local da prestação do serviço, fundada em interpretação direta de norma administrativa da agência reguladora, não caracteriza, por si só, negativa injustificada de cobertura nem ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, quando ausentes prova de sofrimento excepcional ou agravamento agudo da condição clínica.

6. A sentença não é nula quando enfrenta, ainda que de forma concisa, os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, e não há cerceamento de defesa quando a apuração do proveito econômico e dos danos materiais é remetida à liquidação de sentença, fase adequada para produção probatória relativa a pedidos ilíquidos.

7. O reajuste anual por sinistralidade em plano coletivo é válido quando houver previsão contratual, observância da periodicidade anual e apresentação de memória de cálculo apta a demonstrar a necessidade de recomposição do equilíbrio financeiro, sem vinculação aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando a sentença impõe obrigação de fazer com conteúdo patrimonial mensurável e condenação ao pagamento de danos materiais a serem liquidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar no município de residência do beneficiário com TEA quando o encaminhamento para município limítrofe, embora amparado na RN nº 566/2022 da ANS, impõe deslocamento excessivo e compromete a efetividade terapêutica, a escolarização e a socialização da criança. 2. A divergência fundada em norma administrativa sobre a abrangência geográfica da cobertura, sem negativa arbitrária e sem prova de sofrimento excepcional, não configura dano moral indenizável. 3. O reajuste anual por sinistralidade em plano coletivo é legítimo quando previsto contratualmente, observado o interstício anual e demonstrada, por memória de cálculo, sua base atuarial. 4. Os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação, inclusive quando esta compreende obrigação de fazer com expressão econômica e danos materiais a serem apurados em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 489 e 1.022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005565-60.2021.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJMG, AI nº 10000220418495001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 21.06.2022; STJ, AREsp nº 2.809.263/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, REsp nº 2.126.478/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico e J.M.F.A., menor representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a operadora de saúde na obrigação de fazer consistente no custeio integral de tratamento de fonoaudiologia e psicopedagogia no domicílio do autor e terapia ocupacional em Manhuaçu, restituir danos materiais, de acordo com a tabela contratualmente prevista, e pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de manter a validade do reajuste anual e retificar o valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais de id.
17555228
, a apelante Unimed Vitória sustenta, em síntese, que a) agiu legalmente ao indicar prestador credenciado na mesma região saúde, conforme a Resolução Normativa n. 566 de 2022 da ANS; b) não houve falha na prestação do serviço ou recusa de cobertura; c) o reembolso integral é indevido por se tratar de tratamento eletivo; d) inexistem danos morais por ausência de ato ilícito; e e) o valor fixado pela sentença é excessivo.

O apelante J. M. F. A., nas razões de id.
17555236
, afirma que a) a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa na retificação do valor da causa; b) o valor da causa deve ser readequado para refletir o proveito econômico total, incluindo doze prestações do tratamento; c) os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação; e d) o reajuste de 25% é abusivo por falta de transparência.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
17555235
e
17555240
, pugnando ambas as partes pelo não provimento do recurso da parte contrária.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001586-98.2023.8.08.0028

Apelante/Apelado: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelante/Apelado: J. M. F. A. (menor)

Apelado: Benevix Administradora de Beneficios Ltda

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico e J.M.F.A., menor representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a operadora de saúde na obrigação de fazer consistente no custeio integral de tratamento de fonoaudiologia e psicopedagogia no domicílio do autor e terapia ocupacional em Manhuaçu, restituir danos materiais, de acordo com a tabela contratualmente prevista, e pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de manter a validade do reajuste anual e retificar o valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso em análise, J. M. F. A., diagnosticado com transtorno do espectro autista, pleiteia a manutenção de terapias multidisciplinares em sua cidade de residência sob o fundamento de que o deslocamento para a rede credenciada em Cachoeiro de Itapemirim, situada a aproximadamente 148 quilômetros, prejudica seu desenvolvimento clínico, questionando ainda o reajuste do plano, enquanto as rés defendem a regularidade da indicação geográfica e da atualização da mensalidade.

A análise dos recursos cinge-se em verificar a legalidade da indicação de rede credenciada em município distante do domicílio do beneficiário mas dentro da região saúde, a validade do reajuste anual por sinistralidade em plano coletivo, a configuração de danos morais pela recusa administrativa e a definição da base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A controvérsia dos autos envolve o direito à saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e a extensão do dever de cobertura geográfica da operadora de plano de saúde, à luz da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, que autoriza o encaminhamento para municípios limítrofes na ausência de rede local, situação conhecida como “Região Saúde”.

Assim dispõe o art. 4º da mencionada resolução:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

Contudo, a aplicação da referida norma não pode ser feita de forma absoluta e dissociada das particularidades do caso concreto e dos princípios que regem a relação de consumo e o direito à saúde.

No presente caso, a exigência de que uma criança com TEA, que possui dificuldades de adaptação e rigidez cognitiva, se submeta a uma rotina de viagens tão extensa e frequente, impõe um ônus desproporcional e excessivo não apenas à criança, mas a toda sua família, comprometendo sua rotina escolar e social.

Como bem reconheceu a douta Procuradora de Justiça, “
se tratam de procedimentos longos, não se mostrando razoável que a criança, que já padece de problemas de saúde intrínsecos de sua condição, tenha que se deslocar por mais de 148km diariamente (distância aproximada entre sua residência e o Município de Cachoeiro de Itapemirim onde estão localizadas as clínicas ofertadas), para que o tratamento seja realizado pela rede credenciada da operadora, aliás representaria inclusive risco à sua integridade física e, também, a evolução do tratamento. Até porque, são terapias diferentes com sessões semanais por longo período e que, além do desagaste físico, possui também as despesas adicionais de deslocamento e obstaculiza a frequência escolar, o que inviabiliza o tratamento necessário
.”.

Assim, a partir da interpretação da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS à luz da legislação consumerista, bem como dos princípios da razoabilidade e do melhor interesse da criança, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que é legítima a determinação que impõe o custeio do tratamento no município de residência do beneficiário, nos casos em que a distância entre os municípios limítrofes inviabiliza sua realização e compromete sua educação e socialização, como no caso em análise.

Contudo, tal conclusão não conduz ao automático reconhecimento da configuração do dano moral. A existência de divergência sobre a abrangência geográfica e a interpretação de normas técnicas resolvida apenas na esfera judicial não configura, por si só, ato ilícito gerador de abalo moral indenizável.

No caso vertente, a conduta da operadora de saúde em oferecer o atendimento em município vizinho não se revestiu de arbitrariedade ou descaso com a saúde do paciente. Como visto, a apelante pautou seu agir em uma interpretação direta das diretrizes consolidadas na mencionada Resolução da agência reguladora.

Assim, não se vislumbra uma negativa injustificada de cobertura, mas, sim, um impasse quanto ao local da prestação do serviço fundamentado em norma administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por B.A.R., menor representado por seus genitores, contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizados contra SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A distância entre Guarapari e Vila Velha, percorrida várias vezes por semana para sessões de tratamento com carga horária elevada, impõe sobrecarga ao paciente acometido por transtorno do espectro autista - TEA, podendo comprometer sua evolução terapêutica e a própria realização do tratamento, o que justifica a prioridade de tratamento na cidade de residência.
[...] A negativa de reembolso não configurou abalo moral indenizável, uma vez que o posicionamento do plano de saúde seguiu regulamentação vigente, não implicando conduta ilícita.
[...]” (TJES, Apelação Cível n. 5005565-60.2021.8.08.0021, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/12/2024.)

Dessa forma, inexistindo comprovação de que a conduta da apelante tenha causado sofrimento excepcional ou agravamento agudo da condição de saúde do menor para além do debate jurídico sobre a rede credenciada, a reforma deste capítulo da sentença é necessária. Resta prejudicada, por conseguinte, a análise quanto à redução do valor indenizatório, uma vez que afastado o próprio dever de indenizar.

Por fim, quanto ao valor a ser ressarcido ao apelado, a sentença foi expressa em determinar que seja feita “
de acordo com a tabela contratualmente prevista
”, dispondo expressamente que “
eventuais despesas com o tratamento devem ser reembolsadas ou custeadas pelo plano de saúde demandado de acordo com a tabela contratual
”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE J.M.F.A.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante sustenta que a sentença é nula por não enfrentar os argumentos sobre a cumulação de pedidos ao retificar o valor da causa e por não intimar a apelada para apresentar extratos de pagamento antes da decisão.

Em que pese as alegações do recorrente, verifico que o magistrado de primeiro grau motivou a retificação ao indicar que o único pedido individualizado e líquido na inicial era o de dano moral.

Sobre o tema, de acordo com o entendimento dos tribunais pátrios, “
Quando há cumulação de pedidos líquidos e ilíquidos, e não há possibilidade imediata de se aferir o valor exato relativo ao pedido ilíquido, o valor da causa deve ser fixado no patamar mínimo, considerando-se o pedido líquido, sem prejuízo de sua posterior modificação quando da sentença ou liquidação
.”. (TJ-MG - AI: 10000220418495001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Além disso, há que se ressaltar que a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de motivação, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que “
O mero inconformismo com a conclusão adotada ou a deficiência de fundamentação não enseja a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente abordadas pelo Tribunal de origem, ainda que de forma concisa ou contrária aos interesses da parte recorrente, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional.
”. (AREsp n. 2.809.263/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Igualmente, não há cerceamento de defesa, pois o juízo determinou que a apuração do proveito econômico e dos danos materiais ocorra em liquidação de sentença, momento processual adequado para a análise de provas de pedidos ilíquidos.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O recorrente insurge-se contra o reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade e pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários.

Sobre o reajuste, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência desta Corte entende ser lícita a cláusula de reajuste de plano coletivo por aumento da sinistralidade ou variação de custos, desde que o percentual não se mostre desarrazoado ou aleatório, devendo a sua natureza abusiva ser aferida no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos contratos de plano de saúde de natureza coletiva, o reajuste anual não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à Agência apenas o monitoramento da evolução dos preços para prevenção de abusos.
”. (REsp n. 2.126.478/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No presente caso, as ora apeladas comprovaram a previsão contratual e apresentaram memória de cálculo justificando a atualização para manutenção do equilíbrio financeiro. Como reconheceu o magistrado de 1º grau, “
é possível verificar, pela análise das condições gerais do contrato, que foi devidamente estipulada a possibilidade de reajuste dos valores relativos à contraprestação mensal cobradas dos beneficiários do plano de saúde contratado através do autor, consoante se denota das cláusulas 7 e 7.2 (Id. 36751028 - Pág. 16), que permitem expressamente o recálculo de tais valores. Analisada a data do reajuste, 10/08/2023, e a data em que foi formalizado o contrato entre as partes, 10/08/2022 (Id. 30676559 - Pág. 1), há a observância do reajuste anual, consoante previsão contratual. Posto isso, a parte requerida Benevix também apresentou laudo que demonstra o cálculo da sinistralidade para reajuste da mensalidade (Id. 36751027 - Pág. 1).”
.

Todavia, assiste razão ao apelante sobre os honorários advocatícios.

O art. 85, §2º, do CPC, define o valor da condenação como base de cálculo prioritária. A sentença condenou a apelada Unimed Vitória em obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento contínuo e ao pagamento de danos materiais, de acordo com a tabela contratualmente prevista, a serem liquidados.

Tais obrigações possuem conteúdo patrimonial mensurável e devem, portanto, compor o valor da condenação para fins de fixação da verba devida ao patrono da parte vencedora.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.